Tribunal: STF
Processo: Rcl 79962
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.121.633-RG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.415-RG, TEMAS 1.046 E 152 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 181, 401 E 660: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sociedade Goiana de Cultura, em 23.5.2024, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário no Cumprimento de Sentença da Reclamação Trabalhista n. 001459-79.2012.5.18.0005. Por essa decisão, teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a autoridade das decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 590.415-RG e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Temas 152 e 1.046 da repercussão geral:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. TEMA 401 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Relativamente à multa aplicada, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 401, consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (fl. 153, e-doc. 28).



    No sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante alega que “a adesão ao PDV dá quitação integral ao contrato de trabalho, importa em transcendência da matéria, conforme reconheceu o STF nos Temas 152 e 1046 da Tabela de Repercussão Geral” (fl. 8).



    Sustenta que “o Vice-Presidente do TST, ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, negou-lhe seguimento no que tange ao tema ‘adesão ao PDV – Quitação Geral do Contrato de Trabalho’ ao argumento de óbice nos temas 181, 660 e 401 do STF, e que não há repercussão geral. Assim, entendeu pelo não cabimento de recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro tribunal” (fl. 9).



    Narra que, na espécie, “a adesão ao PDV ocorreu no ano de 2018, quando já estava vigente o dispositivo legal (artigo 477-B da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, vigente desde 11/11/2017) e que referido Plano de Demissão Voluntária tem previsão em norma coletiva, [sendo] cediço que deveria haver a quitação plena dos direitos decorrentes do contrato de emprego” (fl. 10).



    Requer medida liminar, para “suspensão do curso do processo no TST – 0001459-79.2012.5.18.0005, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pela autora, até julgamento final da presente reclamação” (fl. 22).



    No mérito, pede seja a presente reclamação julgada procedente, “para afastar a decisão do C. TST, determinando que o Recurso Extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento [e para] cassar a decisão reclamada proferida nos autos 001459-79.2012.5.18.0005, reconhecendo a transcendência da matéria (Temas 152 e 1.046) [e] determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante no Supremo Tribunal Federal” (fl. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado os Temas 152 e 1.046 da repercussão geral.



    5. Na decisão reclamada, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, com fundamento na sistemática da repercussão geral, pela aplicação dos Temas 181, 660 e 401, nestes termos:



    “De início, em que pesem as alegações da recorrente, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 da repercussão geral da Suprema Corte, na medida em que não se discute a invalidade de norma coletiva, mas seu conteúdo, e também não contraria o quanto decidido no Tema 152 do STF, conforme expressamente consignado no acordão regional ‘no caso dos autos, não consta do ACT 2017/2019 (ID 0729bb1), vigente na data de desligamento do autor (21/09/2018), previsão no sentido de que a adesão ao PDV implicaria a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego.’. (fls. 499 do arquivo em PDF de seq.66) 



    Destaque-se, ainda, que a indicação de negativa de prestação jurisdicional pela decisão denegatória do recurso extraordinário não será apreciada, posto que apenas citada no bojo das razões recursais de forma genérica. Ausente, portanto, a devida fundamentação. 



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi o óbice do art. 896-A, § 4º, da CLT. 



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente ao tópico ‘plano de demissão voluntária. quitação geral’. 



    Nesse sentido, constou da decisão ora recorrida que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘(...)’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘(...)’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais. 



    Relativamente à multa aplicada, conforme assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 401 – é a de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa 
por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela 
são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão. Veja-se a correspondente ementa: (...)



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente” (fl. 96, e-doc. 17).



    6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    Ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. A usurpação alegada pela reclamante não foi demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    7. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.415-RG e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Temas 152 e 1.046 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    8. Em 30.4.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 590.415, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual trazida controvérsia referente à “renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015).



    Em 2.6.2022, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.121.633-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações 
ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    9. Na espécie, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, sobre os efeitos da adesão do beneficiário ao plano de demissão voluntária, o Ministro Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “(...) De plano, verifico a existência de óbice ao exame do recurso de revista, na forma do despacho de admissibilidade recursal que lhe negou seguimento. 



    Consta da decisão recorrida: 



    (...) Em relação ao programa de incentivo à demissão voluntária, a Turma julgadora entendeu que a quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho por meio de transação extrajudicial exige previsão expressa em instrumento coletivo, o que, no caso, não ocorreu. 



    O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do C.TST, a respeito da necessidade de previsão de quitação geral por PDV em norma coletiva. Precedentes: (...)



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Como se pode perceber, de fato, a ausência de transcendência do recurso de revista desautoriza o seu prosseguimento.



    Isso porque, dada a natureza peculiar do recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista, o que não ocorre na espécie.



    Do exame detido das matérias em debate no recurso da parte, em cotejo com os fundamentos do despacho agravado, observa-se que as alegações expostas não logram êxito em demonstrar o desacerto da decisão de admissibilidade, considerando, sobretudo, os termos do decisum proferido pelo Regional. 



    (...)



    Daí porque, neste caso concreto, não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, já que não se está diante de hipótese na qual haja desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte (transcendência política), tampouco há tese jurídica inédita a ser fixada em questão peculiar no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica) – neste caso o valor total da condenação não torna a causa relevante do ponto de vista econômico, ou, por fim, hipótese que demande juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 



    Não preenchido, assim, em nenhuma de suas vertentes, o requisito da transcendência, não há como dar prosseguimento ao recurso de revista obstado. 



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III e IV, do CPC c/c o artigo 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento” (fls. 38-41, e-doc. 27).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao julgar o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista.



    10. Ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a ausência de transcendência recursal, considerado o decidido pelo Tribunal Regional e pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na decisão reclamada, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho não descumpriu a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de repercussão geral (Temas 152 e 1.046). Em decisão fundamentada, aplicou a sistemática da repercussão geral, Temas 181, 660 e 401, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, não se comprova descompasso entre o ato impugnado e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046), a demonstrar o descabimento da reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora